Tribunal: STF
Processo: ARE 1373978
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. Modalidade dolosa. 4. Discussão acerca da aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. Não incidência. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.